Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO AO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX TUNC IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É firme na jurisprudência o entendimento de que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos e, portanto, não alcançam atos aperfeiçoados e direitos constituídos anteriormente.
2. Em que pese a agravante tenha sustentado que requereu o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos e que a validade da citação por edital foi impugnada no cumprimento de sentença, é certo que seus efeitos permanecem válidos até eventual decisão que venha a desconstituí-la.
3. A citação por edital é ato formal e previsto em lei e dela decorrendo todos os efeitos para o processo e, inclusive, para fins de gratuidade de justiça
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.